Tribunal: TJBA
Processo: 8055507-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055507-25.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONCEIÇÃO DE JESUS BORGES Advogado(s): APELADO: SUZANA DE JESUS BORGES e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por CONCEIÇÃO DE JESUS BORGES contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face de SUZANA DE JESUS BORGES e JOSSIAS BORGES SANTANA, sob o fundamento de ausência de comprovação do esbulho e da posse da autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante da ausência de instrução probatória, cuja produção foi requerida e não analisada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se houve cerceamento de defesa na prolação de sentença de improcedência sem oportunizar à autora a produção de provas técnicas e testemunhais, essenciais à verificação da alegada posse e do esbulho, em demanda possessória fundada em fatos controvertidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença baseou-se na suposta ausência de pedido de produção de provas e no julgamento antecipado da lide. A ausência de análise do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado indevido violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de anular sentenças prolatadas em ações possessórias sem a devida instrução probatória, quando há controvérsia fática relevante, posto que a instrução probatória é etapa essencial em ações possessórias, especialmente diante de alegações de esbulho e da necessidade de apuração de elementos fáticos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação possessória sem apreciação de pedido de produção de provas. 2. A instrução probatória é imprescindível quando há controvérsia fática sobre posse e esbulho." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 344, 355, 357, 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0500383-11.2015.8.05.0088; Apelação nº 0501756-27.2018.8.05.0103; Apelação nº 0001804-58.2009.8.05.0103; Apelação nº 8003041-70.2020.8.05.0146. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8055507-25.2019.8.05.0001 em que figura como recorrente CONCEIÇÃO DE JESUS BORGES e recorridos SUZANA DE JESUS BORGES e JOSSIAS BORGES SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça